Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707274-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCIANO GRANGEIRO SOUZA, JOSE LYRITON GRANGEIRO DE SOUZA, MARIA LEIDE GRANGEIRO DE SOUSA, MARIA LEIR GRANGEIRO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O agravante pretende, no presente recurso, reforma da decisão interlocutória que determinou o sobrestamento da liquidação de sentença até que seja julgado o Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1075). Conforme se verifica no ofício de ID 24662936, a decisão recorrida foi revogada pelo Juízo da origem, que deu prosseguimento ao feito, o que importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora